Tribunal: TJPA
Processo: 0824325-68.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824325-68.2025.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO MARCOS OLIVEIRA DE SOUSA SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DE DIREITO DA COMARCA DE BONITO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO CONTRA ADOLESCENTE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado por advogada em favor de Raimundo Marcos Oliveira de Sousa Souza, contra ato do Juízo da Comarca de Bonito/PA, consistente na decretação da prisão preventiva nos autos do processo nº 0800371-44.2025.8.14.0080. O paciente é investigado pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, ameaça e coação no curso do processo, todos cometidos contra adolescente do sexo feminino. A defesa alega ausência dos requisitos da prisão preventiva, ausência de fundamentação idônea e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada com base nos requisitos legais do art. 312 do CPP; e (ii) verificar se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, conforme o art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra respaldo em fundamentação concreta, com base na gravidade real da conduta, praticada durante a madrugada, com uso de faca, em local ermo, contra adolescente de 16 anos, em contexto de violência doméstica, somada à prática de ameaças e coação no curso do processo.

A condição de foragido, reconhecida expressamente pela autoridade coatora, demonstra risco à aplicação da lei penal e constitui fundamento autônomo para manutenção da prisão preventiva, conforme consolidado pela jurisprudência do STF e do STJ.

A tese defensiva que sustenta a inexistência de animus necandi, amparada apenas no laudo pericial, demanda reexame aprofundado de provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus.

As condições pessoais favoráveis alegadas pelo paciente (primariedade e bons antecedentes) não afastam a legalidade da prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme entendimento pacificado nesta Corte (Súmula nº 08).

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, diante da gravidade do delito, da periculosidade do agente e do risco concreto de reiteração delitiva, nos termos do art. 282, II, e art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo e suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

A gravidade concreta da conduta, somada à periculosidade do agente e ao risco à ordem pública, justifica a segregação cautelar.

A análise sobre a inexistência de animus necandi demanda revolvimento probatório, inviável na via do habeas corpus.

A presença de condições pessoais favoráveis não impede a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

Medidas cautelares diversas da prisão não se aplicam quando inadequadas à gravidade dos fatos e ao risco processual evidenciado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 1º, I c/c art. 14, II; 147; 344. CPP, arts. 282, II; 312; 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 242565 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 23.09.2024; STJ, HC 1.006.237/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.08.2025; STJ, AREsp 2.747.563/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e denegar a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
preventivo, com pedido de liminar, impetrado por advogada em favor de
RAIMUNDO MARCOS OLIVEIRA DE SOUSA SOUZA
, contra ato supostamente ilegal perpetrado pelo Juízo de Direito da Comarca de Bonito/PA, consistente no decreto de prisão preventiva proferido nos autos do processo nº 0800371-44.2025.8.14.0080.

Relata que o paciente responde a inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 1º, I c/c art. 14, II do CP), ameaça (art. 147 do CP) e coação no curso do processo (art. 344 do CP), todos supostamente praticados contra adolescente do sexo feminino. Contudo, afirma que o auto de exame de corpo de delito indicou lesões superficiais, incompatíveis com a configuração do
animus necandi
, circunstância que, segundo a defesa, descaracterizaria o dolo homicida necessário à configuração do crime de tentativa de feminicídio.

Suscita constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da
prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
destacando que o paciente teve sua prisão preventiva decretada sem que houvesse qualquer oitiva prévia em sede policial ou judicial.

Destaca que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
: é primário e com bons antecedentes.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319).

Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de salvo-conduto.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar (ID 31498406). O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 31628327). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 32148667).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Sabe-se que a prisão preventiva, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Da análise do decreto preventivo, verifica-se que a autoridade coatora apresentou fundamentação concreta e individualizada, ressaltando a gravidade real da conduta, cometida durante a madrugada, em local ermo, mediante uso de faca, contra adolescente de apenas 16 anos, a qual teria sido lançada ao chão e submetida à intimidação com a lâmina no rosto e pescoço, tudo isso em contexto de violência doméstica (traição).

Os autos revelam que a medida extrema se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos que justificam a manutenção da prisão cautelar, não se evidenciando manifesta ilegalidade.

Cumpre destacar circunstância processualmente relevante omitida pela impetrante: o paciente encontra-se foragido, conforme reconhecido pela autoridade coatora na decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva (ID 31472316), a qual registra expressamente que
“o mandado de prisão não foi cumprido até a presente data”
. Tal circunstância reforça a imprescindibilidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. A condição de foragido constitui, por si, óbice à concessão de liminar em
habeas corpus
.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a fuga do distrito da culpa é fundamento suficiente para a manutenção da prisão preventiva, por demonstrar o risco concreto à aplicação da lei penal:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 580 DO CPP. INAPLICABILIDADE. (...) 2. O fato de estar o recorrente foragido, a revelar o risco à aplicação da lei penal, reforça, portanto, a indispensabilidade da medida. As premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“. Precedentes. (...)

(RHC 242565 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 23-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 15-10-2024

PUBLIC 16-10-2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. ORDEM DENEGADA.

(...)

7. A fuga do distrito da culpa denota a intenção do acusado em não colaborar com a instrução criminal e se furtar da aplicação da lei penal.

(...)

(HC n. 1.006.237/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

A decisão atacada apresenta fundamentação concreta e idônea, destacando o
periculum libertatis
e a gravidade real da conduta, diante do contexto de tentativa de feminicídio com uso de instrumento perfurocortante contra adolescente, somado à prática de atos intimidatórios contra terceiros, o que evidencia risco atual e relevante à ordem pública e à integridade da vítima. Transcrevo trecho da decisão judicial (ID 31472316):

“Observo presente o periculum libertatis, já que há gravidade concreta no crime atribuído ao representado, em especial devido ao modus operandi descrito nos autos em estudo, dando conta de grave delito (tentativa de feminicídio) e intimidação praticados contra adolescente vulnerável (...), sendo portanto a cautela segregacional, por ora, a melhor medida para estabilizar a ordem pública.”

A tese defensiva que sustenta a inexistência de
animus necandi
, amparando-se unicamente no conteúdo do laudo médico, não encontra respaldo no âmbito cognitivo reduzido do
habeas corpus
. Cuida-se de questão que reclama exame aprofundado do acervo fático-probatório, providência absolutamente incompatível com a natureza sumaríssima da presente via constitucional. Ademais, a decisão atacada não fundamenta a custódia cautelar exclusivamente na imputação de tentativa de homicídio, mas igualmente nos delitos de ameaça e de coação no curso do processo, cujas circunstâncias evidenciam um cenário de intimidação reiterada e risco concreto de reiteração criminosa.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstância dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA DESPROVER O RECURSO ESPECIAL.

I. Caso em exame

1. Agravo interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, mantendo a prisão preventiva do recorrente, acusado de tentativa de feminicídio no contexto de violência doméstica e familiar. 2. A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva e pleiteia a substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta do delito e a necessidade de garantir a ordem pública, bem como se há possibilidade de substituição por medidas cautelares menos gravosas. E se essa análise violaria o enunciado de súmula 7/STJ.

III. Razões de decidir

4. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, devido à gravidade concreta do delito, que envolve tentativa de homicídio qualificado cometido com violência extrema contra vítima em situação de vulnerabilidade.

5. A jurisprudência desta Corte firma que a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente justificam a prisão preventiva, mesmo quando presentes condições pessoais favoráveis.

6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável no presente caso, dado o risco à ordem pública e à integridade física da vítima.

7. Para alterar o entendimento do Tribunal, que analisou a prova produzida, e decidiu pela decretação e manutenção da prisão preventiva, seria necessário a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta instância superior, pelo enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo

8. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.747.563/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem de
habeas corpus
.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 18/12/2025